Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEPÓSITO DAS PARCELAS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. ACOLHIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. ANUÊNCIA DO AUTOR. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Demonstrado que, cumprida a liminar de busca e apreensão do veículo, a ré-apelante compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, com alegação de não comprovação da constituição em mora, o que veio a ser reconhecido em sede de agravo de instrumento, bem assim que o veículo foi restituído e as parcelas vencidas foram depositadas desde o ajuizamento desta ação, mister se faz a reforma da sentença em relação à sucumbência.
2. No caso, o apelado atribui à apelante a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, diante do inadimplemento de uma parcela do financiamento à época da distribuição do processo. Entretanto, como visto, não houve comprovação da constituição em mora, de modo que não há falar em aplicação do princípio da causalidade, sendo imperiosa a aplicação do caput do art. 90.
3. Apelação conhecida e provida em parte.